Tribunal: TJSP
Processo: 0802391-95.2009.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Insurgência contra decisão que não recebeu a inicial de ação visando apuração de atos de improbidade na realização da Festa do Mineiro dos anos de 2002 a 2004 no Município de São José dos Campos – Acórdão desta Câmara que anulou a sentença para determinar o recebimento da inicial, sem analisar a preliminar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Insurgência contra decisão que não recebeu a inicial de ação visando apuração de atos de improbidade na realização da Festa do Mineiro dos anos de 2002 a 2004 no Município de São José dos Campos – Acórdão desta Câmara que anulou a sentença para determinar o recebimento da inicial, sem analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município – Decisão do STJ que reconheceu a existência de omissão no julgado e determinou a análise da preliminar – Omissão – Ocorrência – Inicial que não atribui qualquer ato ímprobo ao ente público, até porque este não se enquadra na definição do possível sujeito ativo do ato de improbidade, qual seja, o agente público ou terceiro que concorra para a prática do ato ou dele se beneficie (arts. 2o e 3o, da Lei 8.429/92) – Omissão sanada para reconhecer a ilegitimidade do ente púlbico para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa – Vício sanado para determinar o recebimento da inicial somente com relação aos demais réus – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0802391-95.2009.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS, OSMAR ANTONIO FERREIRA, MARIA ANTONIA
ALVAREZ PEREZ e EMANUEL FERNANDES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0802391-95.2009.8.26.0577
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Osmar
Antonio Ferreira, Maria Antonia Alvarez Perez e Emanuel
Fernandes
Comarca: São José dos Campos
Voto no 16.794
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA Insurgência contra decisão que
não recebeu a inicial de ação visando apuração de atos de
improbidade na realização da Festa do Mineiro dos anos de
2002 a 2004 no Município de São José dos Campos
Acórdão desta Câmara que anulou a sentença para
determinar o recebimento da inicial, sem analisar a
preliminar de ilegitimidade passiva do Município Decisão
do STJ que reconheceu a existência de omissão no julgado
e determinou a análise da preliminar
Omissão

Ocorrência Inicial que não atribui qualquer ato ímprobo
ao ente público, até porque este não se enquadra na
definição do possível sujeito ativo do ato de improbidade,
qual seja, o agente público ou terceiro que concorra para a
prática do ato ou dele se beneficie (arts. 2o e 3o, da Lei
8.429/92)

Omissão
sanada
para
reconhecer
a
ilegitimidade do ente púlbico para figurar no polo passivo
da ação de improbidade administrativa Vício sanado para
determinar o recebimento da inicial somente com relação
aos demais réus Recurso provido.
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa1 movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra o Município de São José dos Campos, Osmar Antônio
Ferreira, Maria Antônia Alvarez Perez e Emanuel Fernandes,
relativa a suposta violação aos princípios da Administração Pública na
realização da Festa do Mineiro nos anos de 2002 a 2004 (fls. 02/14).
1 Valor da causa em 30/12/2009: R$ 89.669,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
A sentença, prolatada em 05/09/2011, rejeitou a inicial, nos
termos do art. 17, §8o, da Lei Complementar no 8.429/92, ante a
inexistência de elementos concretos de violação dos princípios da
Administração Pública (fls. 987/989).
Acórdão desta 3a Câmara de Direito Público, relatado pelo
Des. Ronaldo Andrade, em 10/09/2013, deu provimento ao apelo, com
observação, para anular a sentença, e determinar o recebimento da
petição inicial, para apurar possíveis atos de improbidade
administrativa no caso, com a seguinte ementa (fls. 1.106/1.111):
Apelação. Improbidade administrativa. Não recebimento da
inicial. Alegação de ausência de ato de improbidade
administrativa. Inadmissibilidade. o recebimento da inicial
da ação de improbidade depende tão somente de um juízo
superficial acerca da viabilidade ou não das condenações
pleiteadas. Supremacia do interesse público. Exordial
recebimento. Recurso provido.
O Município de São José dos Campos opôs embargos de
declaração ao acórdão, alegando que a Turma teria sido omissa ao não
analisar a ilegitimidade passiva do Município e a impossibilidade de
condenação do Município, em face do disposto nos arts. 12 e 16 da LIA
(fls. 1.115/1.116).
Em 21/01/2014, decisão desta Câmara, novamente relatada
pelo Des. Ronaldo de Andrade, rejeitou os embargos, por não
vislumbrar omissão no acórdão anterior, ao fundamento de que “o
momento do v. acórdão, ora embargado, não era mesmo o de análise
de preliminares de mérito, seja pelo fato de ilegitimidade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
impossibilidade de condenação (que pretende o autor) não evita o
recebimento da inicial, seja pelo fato de se evitar a supressão de
instância.”, com a seguinte ementa (fls. 1.122/1.125):
Embargos de declaração. Efeito infringente. Alegação de
omissão. Inexistência. Ausência de quaisquer vícios
passíveis de alteração por embargos de declaração
(obscuridade, contradição ou omissão), consoante o disposto
no art. 535 do Código de Processo Civil. Sendo nítido o
efeito infringente se rejeitam os embargos.
O Município interpôs recurso especial contra a decisão,
alegando nulidade ante a não apreciação da suscitada omissão (fls.
1.163/1.169).
Em 24/05/2016, o Col. STJ, em decisão da Min. Diva
Malerbi, nos autos do Agravo em Recurso Especial no 839.170-SP,
anulou o acórdão proferido por esta Câmara nos embargos de
declaração e determinou fosse sanada a omissão, “devendo o Tribunal
de origem analisar o tema da legitimidade do ente público para figurar
como sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, como
entender de direito” (fls. 1.236/1.239; 1.240/1.241).
Os autos então foram encaminhados a este relator para
novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 1.242/1.261).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Os embargos de declaração comportam provimento.
Como visto, acórdão desta 3a Câmara de Direito Público,
relatado pelo Des. Ronaldo Andrade, em 10/09/2013, deu provimento
ao apelo, com observação, para anular a sentença, e determinar o
recebimento da petição inicial, para apurar possíveis atos de
improbidade administrativa no caso (fls. 1.106/1.111).
Ocorre que, ao determinar o recebimento da inicial, deixou
a Turma Julgadora de analisar que o próprio ente público o Município
de São José dos Campos figura no polo passivo da ação.
Contudo, basta mera leitura da inicial para se verificar que
nenhum ato ímprobo foi atribuído ao Município, até porque este não se
enquadra na definição do possível sujeito ativo do ato de improbidade,
qual seja, o agente público ou terceiro que concorra para a prática do
ato ou dele se beneficie (arts. 2o e 3o, da Lei 8.429/92):
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma
desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta
lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de
entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo,
fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos
cofres públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração,
por
eleição,
nomeação,
designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior.
De fato, a Lei 8.249/92 estabelece procedimento especial
para a ação de improbidade administrativa que se destina à
aplicação de sanções político-civis de natureza pessoal aos
responsáveis pelos atos de improbidade administrativa, excluindo-
se os entes públicos.
Desse modo, a fim de se sanar a omissão, reconhece-se
que a Lei 8.249/92 estabelece que os sujeitos ativos do ato de
improbidade administrativa são apenas os agentes públicos,
servidores ou não, e terceiros, excluindo-se os entes públicos, tendo
em vista que estes não podem, por si, ser autor de ato ímprobo.
A respeito, o entendimento desta Corte:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Feito instruído com
documentos hábeis ao embasamento da sentença

Inocorrência de afronta à ampla defesa
Preliminar
rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA Verificação da
pertinência subjetiva para figurar no pólo passivo da
demanda
Preliminar de ilegitimidade passiva do
Município de Araçoiaba da Serra acolhida. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
Improbidade administrativa
Dispensa
indevida de licitação Inexistência de situação emergencial
prevista no do art. 24, inciso IV da Lei no 8.666/93

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Violação dos princípios que regem a Administração Pública
Conduta dos corréus enquadrada no inciso VIII do art. 10
da Lei no 8.429/92 Dolo e má-fé configurados Mora
excessiva na retomada dos serviços de água e esgoto
Apelação de João Franklin Pinto e SENABASE não
providas Apelação da Municipalidade provida.
(TJSP; Apelação Cível 0006632-70.2009.8.26.0602; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - 1a Vara Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro:
17/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE CÂMARA MUNICIPAL
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR
O POLO PASSIVO DA DEMANDA ÓRGÃO QUE
NÃO PODE, POR SI, SER AUTOR DE ATO
ÍMPROBO RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR
A EXCLUSÃO DO ENTE DO POLO PASSIVO DA
AÇÃO RECONHECIMENTO, AINDA, PELOS MESMOS
MOTIVOS
E
DE
OFÍCIO,
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA MUNICIPALIDADE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0186662-58.2012.8.26.0000;
Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Cafelândia - Vara Única; Data
do Julgamento: 18/12/2012; Data de Registro: 04/02/2013).
Diante de tais considerações, o dispositivo do acórdão de
fls. 1.106/1.111 passa a ter a seguinte redação:
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação para anular a sentença e, por
conseguinte, reconhecer a ilegitimidade do Município de
São José dos Campos para figurar no polo passivo da
ação, e, ato contínuo, determinar o recebimento da inicial
somente com relação a Osmar Antônio Ferreira, Maria
Antônia Alvarez Perez e Emanuel Fernandes.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
embargos de declaração para sanar a omissão, com efeitos
modificativos, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do Município
de São José dos Campos para figurar no polo passivo da ação, passando
o dispositivo do acórdão de fls. 1.106/1.111 a ter a seguinte redação:
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação para anular a sentença e, por
conseguinte, reconhecer a ilegitimidade do Município de
São José dos Campos para figurar no polo passivo da
ação, e, ato contínuo, determinar o recebimento da inicial
somente com relação a Osmar Antônio Ferreira, Maria
Antônia Alvarez Perez e Emanuel Fernandes.
MAURICIO FIORITO
Relator